Tribunal: TJMT
Processo: 1041688-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041688-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINETE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.752.251-04 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIÇOS GERAIS. SERVIDORA ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a sentença de procedência utilizou como fundamento prova emprestada (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) sem que fosse oportunizado prazo para manifestação às partes, ferindo o contraditório e a ampla defesa.

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela desconstituição da sentença ante à ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial pleiteada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041688-36.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARINETE FERREIRA DOS SANTOS

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência [ou não] de atividade insalubre no ambiente de trabalho da parte autora e o conjunto probatório utilizado para averiguação.

Eis os termos da sentença recorrida:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE proposta por MARINETE FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o reconhecimento do direito a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta) por cento sobre salário base, bem como pagamento retroativo referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda até a efetiva incorporação.

Contestação e Impugnação devidamente apresentadas.

Passa-se a apreciação.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo ao julgamento antecipado da lide.

A parte autora relata que exerce o cargo de
APOIO ADM EDUCIONAL- ELEMENTAR,
na função de Serviços Gerais/limpeza.

Afirma que a função exercida é considerada atividade insalubre, e, portanto, é suficiente a lhe garantir o adicional de 40% (quarenta) por cento, grau máximo sobre vencimento base, com fulcro no disposto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, e art.189, art. 190, art. 191, art.192 da CLT, e de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR – 15).

Por outro lado, compulsando detidamente os autos, verifico que a Requerente, na peça Inicial, não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo 40% (quarenta) por cento de insalubridade.

Nesse sentido, esclareço que em âmbito Estadual, o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, se traduzindo em uma verdadeira gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades desempenhadas pelo servidor.

Nesse contexto, tomo como prova técnica emprestada o laudo do exame técnico simplificado realizado no processo n. 1022640-91.2023.8.11.0001, de caso
idêntico
ao presente, no qual a médica especialista constatou que
“a requerente não preenche os critérios do anexo no 14 da NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, referente as atividades laborais que possuem envolvimento com os agentes biológicos para o recebimento do adicional de insalubridade”

[...]

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a parte autora-recorrente pugna pela desconstituição da sentença ante à ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial pleiteada.

Pois bem.

O juízo
a quo
, em sentença, entendeu pela utilização de prova emprestada diretamente dos autos de n. 1022640-91.2023.8.11.0001, sob o fundamento de se tratar de situação idêntica, entretanto, sem que oportunizasse prazo para que a as partes se manifestassem quanto à documentação utilizada como fundamento.

Por ser documento trazido exclusivamente em sede de sentença pelo próprio magistrado, necessária a manifestação de
ambas
as partes, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa, como se verifica no caso
sub judice
.

A utilização de prova emprestada pressupõe a prévia ciência das partes quanto ao teor da documentação, em atenção ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à não concessão da gratuidade de justiça exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. "Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo." (EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014).

4. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente. Precedentes.

5. Para derruir as conclusões da Corte local quanto à culpa da recorrente e à extensão do dano, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.162.499/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Assim, é o caso de acolhimento da pretensão recursal para que seja desconstituída a sentença e reaberta a instrução processual para regularização do conjunto probatório dos autos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e devolver os autos a origem para regularização do conjunto probatório dos autos, em atenção ao artigo 372 do CPC.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024